Tribunal: CARF
Processo: 14766.000359/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000359/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.414 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PONTESTUR AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1996, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO
MULTA
DE
MORA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO.
Nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621/RS, e pelo
STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da antes de
09/06/2005, é de dez anos o prazo para o contribuinte pleitear
restituição/compensação. O prazo de cinco anos, contados da extinção do
crédito pelo pagamento efetuado, aplica-se somente aos pedidos formulados
após a vigência do art. 3o da LC no118/2005. Aplicação da Súmula CARF no 91
e do art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a prescrição do direito creditório pleiteado e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para analisar a certeza e liquidez do crédito
e emitir novo despacho decisório
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Substituto em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente Substituto em
Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000359/2009-86
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de restituição de valores de multa de mora sobre pagamentos de
PIS/COFINS dos períodos de 1996, 1998 e 1999, que, segundo o Contribuinte teria sido paga
indevidamente uma vez que, embora os referidos pagamentos tenham sido feitos após o
vencimento, foram realizados espontaneamente, antes de qualquer procedimento por parte da
autoridade administrativa, consoante cópias de DARF anexas (fls. 27/64) e com respaldo no
artigo 138 do CTN e jurisprudências citadas.
A Autoridade Fiscal indeferiu a pretensão do Contribuinte, por meio do Parecer
DRF/RECIFE/SEORT (fls. 65/66), com a motivação de que o pedido se encontrava prescrito,
nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional.
Irresignada com a decisão, o Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual contesta o indeferimento sob os seguintes argumentos:
1.
Quanto ao prazo prescricional, o Contribuinte afirma que,
em obediência ao Código Tributário Nacional e à
jurisprudência administrativa e judicial, o prazo de
prescrição para repetição do indébito tributário tem seu
início imediatamente após a homologação (expressa ou
ficta) pelo Fisco, isto é, em se tratando de tributos auto
lançados (sic), a Fazenda Pública conta com cinco anos do
recolhimento de cada tributo para homologá-lo e, em não o
fazendo, a homologação é considerada como efetuada
tacitamente, passando a contar o prazo de mais cinco anos
para que o contribuinte procedesse à Declaração de
Compensação, caso o tributo tenha sido pago indevidamente;
2. transcreve os artigos 165, 168 e 150, §§1° e 4o do CTN,
inferindo que, o prazo de cinco anos para exercer o direito
de pedir a restituição tem como termo inicial justamente o
termo
final
da
Fazenda
Pública
para
homologar
expressamente o crédito restituendo;
3. requer, ao final de sua exposição, o direito à restituição e à
compensação dos valores pagos indevidamente a título de
multa, os quais estão comprovados através dos documentos
anexos, e apurados de acordo com planilha de cálculos acostada
à fl. 26.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/04/1996, 01/07/1998 a 31/08/1998, 01/02/1999 a 31/10/1999
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição inclusive no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção
do crédito tributário.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
Constatando a prescrição do direito do contribuinte para pleitear restituição de alegado indébito
fiscal, a autoridade administrativa não apreciará a matéria, quanto ao mérito e às questões de fato
argüidas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas pelos
órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/FASE?
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/04/1996
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição inclusive no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do
crédito tributário.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
Constatando a prescrição do direito do contribuinte para pleitear restituição de alegado indébito
fiscal, a autoridade administrativa não apreciará a matéria, quanto ao mérito e às questões de fato
argüidas.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas pelos
órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de restituição
de multas de mora pagas pelo atraso no recolhimento de PIS/COFINS, nos períodos de 1996,
1998 e 1999, que, segundo o Contribuinte, seriam indevidas pois, embora os referidos
pagamentos tenham sido feitos após o vencimento, foram realizados espontaneamente, antes de
qualquer procedimento por parte da autoridade administrativa, com respaldo no artigo 138 do
CTN e jurisprudências citadas.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pleito do Contribuinte sob o fundamento
de que teria ocorrido prescrição do seu direito à restituição, haja vista ter transcorrido prazo
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

maior que cinco anos entre a data da extinção do crédito, na data do pagamento antecipado, e o
protocolo do pedido, nos termos do inciso I, art.168 do CTN.
A decisão da DRJ concordou com a prescrição do crédito como fundamento para
a manutenção do indeferimento e deixou de aprecair as demais questões de mérito suscitadas
pela Recorrente, uma vez que essas questões seriam incompatíveis com a preliminar de mérito
(prescrição), conforme denota o trecho a seguir transcrito:
Conclusivamente, não há como reconhecer o direito creditório da interessada com
relação a recolhimentos de tributos ocorridos anteriormente a 14/01/2000.
O art. 17 da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006 preceitua que na decisão em que for
julgada questão preliminar, somente será julgado o mérito, quando não forem
incompatíveis. Assim, diante ocorrência da decadência dos créditos ora demonstrada,
fica prejudicada qualquer análise quanto às argumentações de mérito apresentadas na
manifestação de inconformidade, razão pela qual deixo de apreciá-las.
Quanto ao entendimento da contribuinte acerca da legitimidade do pedido de restituição
de multa de mora paga sobre imposto recolhido em atraso, mas antes de iniciado
procedimento administrativo em tal sentido, ressalte-se que, a exemplo do que ocorreu
com relação à autoridade administrativa, tal matéria não há que ser apreciada por esta
autoridade julgadora, considerando a inexistência do direito de requerer restituição, pelo
transcurso do prazo prescricional, como já visto.
Pois bem, conforme se depreende, o ponto principal da lide está na questão
preliminar de mérito se o direito de pleitear restituição de tributos pagos indevidamente ou a
maior que o devido prescreve em cinco ou dez anos (tese 5+5) nos tributos por homologação
após a extinção do crédito pelo pagamento antecipado.
Em relação ao prazo para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente ou
a maior, entendo que cabe razão à Recorrente.
O acórdão recorrido entendeu que o prazo para pleitear restituição deve ser de 5
anos contados a partir da data da extinção do crédito tributário.
Sobre essa questão do prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo da
modalidade de lançamento por homologação, como no caso ora analisado, não cabe mais debate,
em vista do entendimento do STF constante do RE n.o 566.621, bem como o entendimento do
STJ objeto do julgamento do REsp n.o 1.269.570.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do RE n.o 566.621,
restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.”
(negritos nossos)
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça STJ (REsp n.o 1.269.570), proferido
após a decisão do STF, tem a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 6 44.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009. 5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."
(negrito nosso)
Após essas decisões judicias, o CARF também editou súmula vinculante sobre a
matéria, in verbis:
Súmula CARF no91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto, o contribuinte protocolizou em 14 de janeiro de 2005 o pedido
de restituição de valores de multa moratória incidentes sobre pagamentos de PIS/COFINS, após
o prazo de vencimento dos tributos, mas ainda sob espontaneidade, pois ocorreram antes de
qualquer procedimento por parte da autoridade administrativa e com respaldo no art. 138 do
CTN e jurisprudências citadas.
Considerado o prazo de 10 anos (5+5), contado da ocorrência do fato gerador para
pleitear a restituição, observa-se que na data do protocolo do pedido (14 de janeiro de 2005) não
se encontravam prescritos os pedidos de indébitos relativos aos fatos geradores ocorridos nos
anos de 1996, 1998 e 1999, objeto do pedido.
Por fim, em se tratando de restituição de valor correspondente a multa,
considerada obrigação acessória, cabe frisar a aplicação do princípio de que o acessório
acompanha o principal, sendo devido o direito pela Fazenda Pública como se obrigação principal
fosse.
Dessa forma, afastado o único fundamento para o indeferimento do crédito (e-
fls.66 a 68), qual seja, a prescrição do direito creditório pleiteado, entendo que os autos devem
retornar à Unidade de Origem para que se proceda a análise da certeza e liquidez do crédito e
emita novo despacho decisório.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a prescrição do direito creditório pleiteado e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para analisar a certeza e liquidez do crédito e emitir novo despacho
decisório.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.414 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14766.000359/2009-86

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital